Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742818-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIMILLA RAISA FERNANDES NEIVA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RADIMILLA RAISA FERNANDES NEIVA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 0709616-08.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de BANCO AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Na inicial da demanda originária, a agravante postula a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo automotor celebrado pelas partes, para que sejam extirpadas abusividades dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados. Postulou, a título de tutela de urgência, o deferimento do depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do financiamento e, em caráter subsidiário, do montante integral pactuado, de modo a afastar os efeitos da mora e a retirada de seu nome de cadastro de devedores inadimplentes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143450076), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, por não estar configurada a probabilidade do direito, haja vista que: i) a agravante tomou conhecimento das condições do financiamento antes mesmo da concessão do crédito; ii) a parcela incontroversa deve ser paga no tempo e modo contratado; iii) a consignação em pagamento deve contemplar o valor total do crédito, não havendo previsão legal quanto ao seu parcelamento; e iv) o ajuizamento de ação revisional não justifica a suspensão da inclusão do nome da agravante em cadastro de inadimplentes. No agravo de instrumento interposto (ID 42309603), a agravante alega, em síntese, que a autorização da consignação em pagamento proposta poderá impedir que o seu nome seja inscrito em cadastro de inadimplentes, bem como evitar a busca e a apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento. Alega, ainda, que o contrato celebrado entre as partes não observa o princípio da função social do contrato, porquanto se encontra caracterizado o desequilíbrio contratual entre as partes, com o enriquecimento indevido da instituição financeira. Obtempera que a consignação em pagamento é possível, conforme disposto no artigo 335 do Código Civil, com o intuito de evitar a mora da devedora e seus efeitos. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja: i) vedada a inclusão do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes; ii) assegurada a sua manutenção na posse do veículo; e iii) autorizada a consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 42309604 e 42309605. É o relatório. Decido. Para fins de deferimento de tutela de urgência, faz-se necessário que a parte autora demonstre a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300 do Código de Processo Civil. A respeito dos pressupostos para o deferimento de tutela de urgência Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. (...) Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.1 À despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontram configurados o risco ao resultado útil do processo, nem tampouco a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da tutela de urgência. A agravante pretende ver autorizado o depósito judicial de parcelas de contrato de financiamento de veículo, segundo os valores que reputa corretos, mediante a modificação dos encargos moratórios e remuneratórios pactuados, e, subsidiariamente o depósito do valor contratualmente convencionado. No entanto, não se encontra inequivocamente demonstrada nos autos a abusividade dos encargos moratórios e remuneratórios pactuados. Com efeito, de acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Logo, para que o devedor possa discutir em juízo a eventual abusividade das cláusulas contratuais sem incorrer nos efeitos prejudiciais da mora, deve continuar adimplindo as prestações, seja por meio típico - pagamento, ou por meio da consignação em juízo. Na inicial da demanda, a agravante questiona a legalidade da taxa de juros prevista no contrato, pactuada no patamar mensal de 1,18% e no patamar anual de 15,17%. No entanto, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, nos seguintes termos: ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (grifo nosso). No caso dos autos, o percentual de juros foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da demanda (ID 138473310, p. 1-3), não estando evidenciado qualquer vício de consentimento por parte da agravante. Ademais, a agravante não demonstrou que a taxa de juros pactuada é excessivamente onerosa em relação à taxa média de mercado, a justificar a revisão pretendida. Em relação à discrepância entre a taxa mensal de juros remuneratórios e a taxa anual, a questão demanda dilação probatória, de modo a permitir a verificação de eventual abusividade. Por certo, não há como ser alterada liminarmente a forma de cumprimento da obrigação pactuada, com base apenas em laudo produzido unilateralmente pela parte autora, fazendo-se necessária uma análise mais apurada a respeito das questões suscitadas, após o oferecimento de defesa por parte da instituição financeira ré, inclusive para verificar a necessidade de produção de prova pericial. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, para o fim de autorizar o depósito judicial de parcelas de contratos bancários, quando não evidenciada a probabilidade do direito à revisão das cláusulas contratuais questionadas, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. 3. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Acórdão 1638137, 07212536520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. 3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 8. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o agravante consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414351, 07020883220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme se observa das ementas transcritas, a jurisprudência tem se firmado no sentido de ser inviável o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de afastar a mora e suas consequências quando o devedor pretende promover a consignação de valor inferior ao contratado. Isso se deve ao fato de que a análise do valor da parcela considerado correto pelo devedor demanda o aprofundamento na análise de abusividade das cláusulas contratuais firmadas, procedimento incompatível com o juízo perfunctório típico das tutelas provisórias. Não se encontram configurados, portanto, os pressupostos para o deferimento do depósito judicial do valor incontroverso das parcelas mensais. De igual modo, carece de amparo a pretensão de deposito judicial das parcelas mensais, no valor pactuado contratualmente. Com efeito, não se trata de hipótese em que houve recusa da credora quanto ao recebimento das parcelas no valor convencionado contratualmente e a agravante não demonstrou a o risco de insolvência da instituição financeira ré, de modo a justificar a necessidade e utilidade da consignação judicial do valor integral das parcelas, a fim de assegurar eventual ressarcimento dos valores pagos em excesso, caso venha a ser acolhida a pretensão deduzida na inicial, não havendo risco ao resultado útil do processo. Além do mais, o fato de a própria agravante haver postulado, em caráter subsidiário, o adimplemento da integralidade das parcelas pactuadas, evidencia a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que ficou demonstrada a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das parcelas na forma prevista contratualmente. Dessa forma, mostra-se incabível o deferimento do depósito do valor integral das parcelas, porquanto a agravante já dispõe de meios convencionais aptos a viabilizar o cumprimento da obrigação, de forma a afastar os efeitos da mora e a evitar a retomada judicial do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado pelas partes. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203.